Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725440-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0016037-11.2015.8.07.0001), ajuizada por WILMENIA GONÇALVES SANTIAGO. A decisão rejeitou a impugnação e determinou a incidência dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, sobre o débito. Ademais, que fosse realizada a pesquisa de valores via SISBAJUD, devendo ser transferidos os valores bloqueados para a conta à disposição do Juízo (ID 159521821 – dos autos da origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada alega, em suma, inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação e excesso de execução. Assevera que a credora não cumpriu a exigência estabelecida na decisão judicial - a prévia recomposição da reserva temática apurada pela executada. Informa que houve recurso da decisão homologatória, bem como não houve o trânsito em julgado da decisão. Ressalta que não há possibilidade de compensação de valores quanto a integralização da reserva temática, por ultrapassar os limites da coisa julgada. Manifestação da parte exequente no ID n. 157177357. Em que pese a decisão homologatória ter sido objeto de recurso, não houve atribuição de efeito suspensivo, o que certamente não impossibilitada o prosseguimento desta execução. Quanto à possibilidade de compensação da reserva temática, verifico que a questão foi decidida, conforme decisão de ID n. 153285773. Na oportunidade, foi facultado novo prazo para pagamento, todavia, a parte devedora não promoveu o pagamento e apenas apresentou impugnação. É o relatório. Decido. Verifico que a defesa da executada insiste em refutar o valor homologado, bem como alegar impossibilidade de compensação dos valores, questões essas já enfrentadas e decididas por este Juízo, não cabendo a este magistrado decidir novamente, sob pena de violação da norma processual contida no artigo 505 do CPC. Em que pese o executado interpor agravo de instrumento em face das duas decisões (homologatória e que reconheceu a possibilidade de compensação), diante da ausência de efeito suspensivo, a execução deve prosseguir com os atos expropriatórios. Podendo, por cautela, aguardar o trânsito em julgado, no momento do levantamento dos respectivos valores. Assim, rejeito a impugnação apresentada em face inclusive da preclusão das matérias já enfrentada por esse Juízo. Por conseguinte, diante do inadimplemento do executado, deverão incidir sobre o débito os encargos previstos no artigo 523, §1o do CPC. Proceda a pesquisa de valores via SISBAJUD, devendo ser imediatamente transferidos os valores bloqueados para a conta à disposição deste Juízo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência, como depositário fiel da quantia transferida.” Em sua peça recursal, a executada requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito; b) no mérito, que seja acolhida a íntegra da impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que a PREVI é entidade de previdência privada sem fins lucrativos, legalmente denominada de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC. Portanto, não é possível considerá-la instituição financeira, sendo certo que aplica seus ativos no mercado de capitais com o intuito de obter a melhor rentabilidade possível, para que possa atender ao seu fim precípuo que é o pagamento dos benefícios contratados. Diz que tem por objeto instituir, administrar e executar planos de benefícios a partir de reservas provenientes de valores vertidos pelos participantes e patrocinadores, que aderem individualmente ao contrato específico para esse fim, a ser regulado pelo estatuto e pelo regulamento do plano de benefícios (art. 1o da Lei no 6.435/77 e art. 32 da LC no 109/01). Afirma que a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela ré tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingir o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio. Em suma, as regras pactuadas entre todas as partes do contrato previdenciário, que regem a constituição do patrimônio coletivo e o pagamento de benefícios por décadas não podem ser aviltadas ou modificadas para prevalência de interesses individuais. Narra que a recorrida promove o cumprimento de sentença em face da PREVI, objetivando o pagamento de R$ 2.150.305,98. Ocorre que a parte autora, ora agravada, ainda não cumpriu a condição estabelecida no comando judicial transitado em julgado, qual seja, a necessidade da prévia recomposição da reserva matemática apurada pela agravante, na ordem de R$ 704.648,59, valor referente a 10/2020. Pontua que esse valor é diverso do apontado no laudo pericial, que se encontra equivocado e em discussão na segunda instância, pois o valor encontrado pelo expert (R$ 86.651,10) se refere ao custeio e não à efetiva recomposição da reserva. Defende que não há que se falar em exigibilidade de pagamento do cumprimento de sentença, uma vez que a condição que faz surgir a obrigação da PREVI ainda não foi cumprida, ou seja, a condenação em desfavor da entidade ainda não é exigível. Isso porque o acórdão de ID 13967460, determinou que o pagamento das diferenças se condiciona ao prévio e integral recolhimento das reservas matemáticas apuradas no estudo técnico atuarial, com aporte a ser realizado pela agravada. Portanto, a condenação em desfavor da entidade ainda não é exigível, porquanto está condicionada ao recolhimento da reserva matemática pela autora. Assim, não sendo exigível a condenação em desfavor da PREVI, fundamenta-se a presente impugnação no art. 525, §1o, III, do CPC. Destaca que é possível constatar que a obrigação ora executada é inexigível, e, por isso mesmo inexequível, uma vez que não foi trazida prova/demonstração da superação da condição estabelecida na coisa julgada, consistente no recolhimento prévio e integral da reserva matemática, na ordem de R$ 704.648,59, valor referente a 10/2020. Assim, não há que se falar em cumprimento de sentença sobre condenação inexigível. Menciona que ausente a demonstração no requerimento executivo quanto ao cumprimento da condição estabelecida no título executivo judicial, ocorrerá o excesso de execução, de modo que a presente impugnação também merece ser acolhida nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC. Dessa forma, entende que é necessário que seja realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática, conforme aporte de valor apurado por estudo técnico atuarial, destacando que o valor da reserva matemática é apurado mensalmente, razão pela qual o valor deverá ser definido no mês em que for realizada a recomposição, quando, então, será implantado o novo valor de benefício para as competências futuras. Ante o exposto, ante a ausência de determinação para que a parte autora realize, de forma prévia e integral, o recolhimento de valores suficiente a recompor a reserva matemática, não é cabível o presente cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 48319746. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, como bem apontado na decisão recorrida, a decisão que homologou os cálculos foi objeto de recurso, contudo não obteve efeito suspensivo. Além disso, no ID 153285773 (da origem), foi decidida a questão quanto à compensação da reserva matemática, quando foi oportunizado à parte devedora novo prazo para pagamento, o que transcorreu sem qualquer quitação. Na verdade, a parte executada utilizou-se do prazo para apresentar impugnação. Deve-se destacar que nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. O art. 508 do aludido diploma legal acrescenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Ou seja, os temas trazidos novamente à debate pela parte (valor homologado e a impossibilidade de compensação de valores) já foram decididos, não cabendo nova apreciação, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508, ambos do CPC. A jurisprudência do STJ sobre o assunto, tem sido nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA QUE INTEGROU O POLO PASSIVO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRETENSÃO, POR VIA TRANSVERSA, DE REDISCUTIR QUESTÃO DECIDIDA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA LABORAL. INVIABILIDADE. 1. Não se desconhece que a relação contratual de previdência complementar, por expressa disposição constitucional (art. 202, § 2o, da CF), é autônoma e que, consoante julgamento de recurso repetitivo, REsp 1.312.736/RS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, a Segunda Seção consolidou o entendimento de que a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. 2. No entanto, não compete à Justiça comum corrigir eventual error in judicando e/ou in procedendo perpetrado no âmbito laboral - ademais, violando a coisa julgada material e o devido processo legal -, visto que a ação de rito ordinário manejada no âmbito da Justiça Estadual não é instrumento processual idôneo para desconstituir a coisa julgada material proferida em jurisdição especial (conforme apurado, a entidade previdenciária integrou o polo passivo da ação previdenciária julgada pela Justiça do Trabalho, havendo a tríplice identidade). 3. A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada 'eficácia preclusiva do julgado', que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transitada em julgado, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido (REsp 1.039.079/MG, 1a Turma, Rel.Min. Luiz Fux, DJe de 17.12.2010). (AgRg no REsp 1212100/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 28/10/2016) 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1437516/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/6/2019) – g.n. “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. QUESTÕES QUE PODERIAM TER SIDO DEDUZIDAS. MANTO DA INTANGIBILIDADE. ABRANGÊNCIA. 1. Como é sabido, não se caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte. Logo, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, não cabendo confundir omissão e contradição com entendimento diverso do perfilhado pela parte. 2. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.391.118/RS, a Segunda Seção, na mesma linha da abalizada doutrina, perfilhou o entendimento de que a coisa julgada inclui sob o manto da intangibilidade panprocessual, as questões - tanto as deduzidas como as que poderiam tê-lo sido -, por isso traz embutida ou pressuposta a exegese feita judicialmente, já definida quanto aos seus campos subjetivo e objetivo de aplicação. 3. O agravante pretende, em sede de ação rescisória, rediscutir o conflito, já solucionado por decisão, sob o manto da coisa julgada material - o que, evidentemente, é manifestamente inviável. Com efeito, uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, apanhando todos os argumentos que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 961.640/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/9/2018) – g.n. Cabe ressaltar que a recomposição integral da reserva matemática é obrigação exclusiva do executado Banco do Brasil S/A. Logo, é indevida, nesse momento processual, à luz da segurança jurídica e sob pena de violação da coisa julgada, qualquer tentativa de imputar ao exequente/participante tal ônus e o consequente reflexo na metodologia dos cálculos apresentados. Outrossim, é inviável a rediscussão da aplicação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS, sobretudo porque o acórdão exequendo está fundamentado com o aludido precedente vinculante, inclusive com distinguishing. A coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar acerca daquilo que tenha sido decidido. Esta é a função negativa da coisa julgada. Reconhecida a coisa julgada, o juiz não poderá julgar a mesma questão em uma segunda ação. Por fim, as verbas previstas no art. 523, § 1o, do CPC são devidas, tendo em vista que a executada deixou transcorrer o prazo legal sem efetuar o pagamento voluntário. Nesse sentido, após intimada para realizar o pagamento voluntário do débito exequendo (ID 148771058 – dos autos da origem), a executada apenas apresentou impugnação, deixando transcorrer in albis o prazo para a quitação (ID 156065627 – dos autos de origem). Assim, não tendo ocorrido o pagamento voluntário do débito exequendo, deve a executada/agravante se sujeitar à incidência da sanção prevista no art. 523, §1o, do CPC. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator